Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708473-62.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Em que pese ter afirmado na apelação, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Não há pedido de gratuidade de justiça. Deve, pois, promover o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prado de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)